Tribunal: TJSP
Processo: 9001110-68.2002.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Execução Fiscal. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo de Execução Fiscal em virtude da prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da exequente-excepta buscando a exclusão da responsabilidade por verbas sucumbenciais. Anulação, de ofício, da r. sentença, em decorrência da falta de capacidade

Ementa:
Execução Fiscal. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo de Execução Fiscal em virtude da prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da exequente-excepta buscando a exclusão da responsabilidade por verbas sucumbenciais. Anulação, de ofício, da r. sentença, em decorrência da falta de capacidade postulatória do subscritor da exceção de pre-executividade. Decretação da falência da excipiente que ocasiona a revogação dos poderes concedidos aos advogados anteriormente constituídos. Empresa falida que é representada judicialmente pelo seu síndico constituído. Anulação da sentença que se impõe. Prosseguindo no julgamento do feito, reconhecimento da prescrição intercorrente, com apoio no art. 40, § 4o, da LEF, introduzido pela Lei no 11.051/04. Transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN. Extinção da execução com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II c.c 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001110-68.2002.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
de ofício a r. sentença de fls. 117/118, e, prosseguindo no julgamento, de ofício,
julgaram extinto o processo com resolução do mérito, com apoio no artigo 487,
inciso II, c.c artigo 924, inciso V, ambos do CPC. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001110-68.2002.8.26.0014 -Voto no 43.343.
2
VOTO No 43.343
APELAÇÃO No 9001110-68.2002.8.26.0014, de São Paulo
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA
INTERESSADO: ROMEU SORDILI & CIA. LTDA
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
Execução Fiscal. Sentença que acolheu exceção de pré-
executividade e julgou extinto o processo de Execução Fiscal
em virtude da prescrição intercorrente, com condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso da exequente-excepta buscando a exclusão da
responsabilidade por verbas sucumbenciais. Anulação, de
ofício, da r. sentença, em decorrência da falta de capacidade
postulatória do subscritor da exceção de pre-executividade.
Decretação da falência da excipiente que ocasiona a
revogação dos poderes concedidos aos advogados anteriormente constituídos. Empresa falida que é
representada judicialmente pelo seu síndico constituído.
Anulação da sentença que se impõe. Prosseguindo no
julgamento
do
feito,
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente, com apoio no art. 40, § 4o, da LEF, introduzido
pela Lei no 11.051/04. Transcurso do prazo prescricional de
cinco anos previsto no artigo 174 do CTN. Extinção da
execução com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487,
inciso II c.c 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
I.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõe o presente recurso de Apelação contra a r. sentença de fls. 117/118, que
acolheu exceção de pré-executividade oposta por ROMEU SORDILI CIA. LTDA., e
julgou extinta, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II,
do CPC, e artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, a presente Execução Fiscal movida pela
ora apelante para cobrança de débito de ICMS declarado e não pago, condenando a
excepta-exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.
Sobreveio Apelação da Fazenda Estadual. Nas razões de fls. 124/128,
busca o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Assinala em resumo que, na hipótese de reconhecimento da prescrição pela não
localização de bens do devedor, “não cabe condenação em honorários advocatícios”
(fls. 125). Regularmente processado, o recurso foi contrariado a fls. 133/138, subindo
os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001110-68.2002.8.26.0014 -Voto no 43.343.
3
Inicialmente distribuídos os autos à Colenda 4a Câmara de Direito
Público (fls. 141), o v. Acórdão de fls. 144/149, de 22.04.2019 não conheceu do recurso
e determinou a redistribuição dos autos a esta Câmara, em virtude da prevenção
firmada pelo v. Acórdão de fls. 53/62 autos em apenso. Foram os autos redistribuídos
a esta Relatoria em 24.06.2019.
A decisão de fls. 171, facultou ao subscritor da exceção de pre-
executividade comprovar que dispunha de poderes para representar a empresa
executada, vez que foi decretada a sua falência, o que ocasionou a extinção dos
mandatos “ad judicia” outorgados pelos antigos administradores.
Decorrido o prazo sem manifestação (fls. 175), tornaram os autos
conclusos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Há
nulidade
processual
susceptível
de
reconhecimento “ex officio”.
Soa o artigo 104 do Código de Processo Civil vigente: “Art. 104. O
advogado não será admitido a procurar em juízo sem procuração, salvo para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. §1o. Nas
hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do
juiz. §2o. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome
foi praticado, respondendo o advogado por despesas e por perdas e danos”.
Na espécie, a exceção de pre-executividade foi oposta, em outubro de
2017, sem que o advogado possuísse capacidade para representar a empresa Romeu
Sordelli & Cia. Ltda.
É que, conforme se constata pelo documento de fls. 56, a empresa teve
decretada a sua falência, em 09.12.2004, por decisão do D. Juízo da 34a Vara Cível do
Foro Central. Consta, ainda, a fls. 62/63, que a Massa Falida da empresa Romeu
Sordelli & Cia. Ltda. é representa pelo Síndico Dativo, o Dr. Alexandre Tajra, OAB/SP
no 77.624, a quem foram outorgados os poderes para representar a massa falida
judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001110-68.2002.8.26.0014 -Voto no 43.343.
4
Assim, a exceção de pre-executividade apresentada, em 27.10.2017,
pelo Dr. Alexandre Roberto da Silveira, OAB/SP 146.644, não poderia passar pelo crivo
da admissibilidade, ante a falta de capacidade de seu subscritor para representar a
excipiente-executada.
Todavia, conferiu-se prazo para o subscritor da exceção comprovar que
dispunha de poderes para representar a empresa executada (fls. 155), o qual, no
entanto, transcorreu sem atendimento (cf. certidão de fls. 175).
Dessa maneira, a exceção de pre-executividade não podia ser
conhecida, motivo pelo qual anula-se, de ofício, a sentença de fls. 117/118.
No mais, prosseguindo na análise do feito, é caso de reconhecer, “ex
officio”, a prescrição, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, com
fulcro no artigo 487, inciso II c. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
Após regulares citação e penhora, efetuadas respectivamente em
06.01.2000 (fls. 07) e em 14.02.2001 (fls. 09), a executada opôs Embargos (autos em
apenso), que foram julgados improcedentes (r. sentença de fls. 20/21 autos em
apenso), decisão mantida em segundo grau (V. Acórdão de fls. 53/62, datado de
10.07.2006). Prosseguindo na execução, os leilões designados restaram infrutíferos
(fls. 31,32, 36, 37, 51 52). Em 08.11.2005, a executada informou que foi decretada a
sua falência, e que a massa era representada pelo Síndico, o Dr. Alexandre Tajra,
OAB/SP 77.624, requerendo a sua intimação para prosseguimento no feito (fls. 55/56),
que, regularmente intimado, postulou a sua suspensão (fls. 62/63). Em 02.04.2008, a
exequente requereu o arquivamento dos autos, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80
(fls. 87), deferido pela r. decisão de fls. 88. Após o decurso de um ano sem
manifestação da exequente, os autos foram remetidos ao arquivo em 13 de agosto de
2009 (fls. 89). Em 10 de novembro de 2017, foram desarquivados para a juntada de
exceção de pre-executividade pelos antigos patronos da executa (fls. 90/101). Após
manifestação da Fazenda, sobre a não ocorrência da prescrição, sobreveio a decisão
extintiva de fls. 117/118, condenado a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios.
O recurso da Fazenda do Estado, na qual postula o afastamento de sua
condenação ao pagamento da verba honorária (fls. 124/128), foi contrariado a fls.
133/138, pelo advogado subscritor da exceção de pre-executividade, subindo os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001110-68.2002.8.26.0014 -Voto no 43.343.
5
Ante a anulação da sentença que acolheu a exceção de pre-
executividade, e diante de tais circunstâncias, é certo que restou configurada a
prescrição intercorrente, a teor do art. 174 do CTN e da Súmula 314 do STJ, porquanto
permaneceram os autos sem nenhum andamento desde 02 de abril de 2008 (fls. 87)
até 10 de novembro de 2017 (fls. 89), isto é, por mais de cinco anos. No dizer da
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: “... o atual parágrafo 4o do art. 40 da
LEF (Lei 6.830/80), acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004 (art. 6o), viabiliza a
decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser
previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas
suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza
processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso,
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência à hipótese dos autos.”
(REsp 873271/RS, 1a Turma, DJU 22.03.2007, p. 309, Rel. o Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI). “Tratando-se de execução fiscal, a partir da Lei no 11.051/04, que acrescentou
o § 4o ao artigo 40 da Lei no 6.830/80, pode o juiz decretar de ofício a prescrição, após
ouvida a Fazenda Pública exeqüente.” (STJ, REsp 2007/0016464-8, 2a Turma, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j. 11.09.2007, DJU 25.09.07, p. 225).
Cumpre, assim, extinguir o feito, de ofício, com amparo no artigo 487,
inciso II c.c 924, inciso V, do Código de Processo.
III.
Por todo o exposto, anulam de ofício a r.
sentença de fls. 117/118, e, prosseguindo no julgamento, julgam, de ofício, extinto o
processo com resolução do mérito, com apoio no artigo 487, inciso II, c.c artigo 924,
inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI